Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011967-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOZIAS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Quesitos. Privilégio. Fração. Tentativa. 1 – Suscitada tese de desclassificação para crime que não é de competência do Tribunal do Júri, possível quesitá-la logo após os quesitos concernentes à materialidade e autoria, e antes do quesito genérico de absolvição. Somente após o conselho de sentença reconhecer a competência do Tribunal do Júri é que os jurados responderão ao quesito genérico de absolvição. 2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 3 – Reconhecido o privilégio do § 1o do art. 121 do CP, a pena será reduzida conforme a intensidade da injusta provocação da vítima e a violenta emoção com a qual age o agente. 4 – Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 5 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de nulidade da quesitação em plenário do Tribunal do Júri, ao argumento de que a inversão da ordem da análise dos quesitos teria acarretado prejuízo concreto para a defesa do insurgente, porquanto o quesito absolutório deveria ter antecedido ao da desclassificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “E não demonstrado que a ordem em que formulados os quesitos trouxe prejuízo à defesa. Ainda que a absolvição fosse a tese mais benéfica ao réu na série de quesitos, sua prevalência, caso o quesito genérico tivesse sido formulado antes das teses de desclassificação, é apenas hipotética. Daí porque a ordem dos quesitos não ofende o princípio de plenitude de defesa. Não é demais lembrar que, além da desclassificação, o terceiro quesito diz respeito à ocorrência do crime na sua forma tentada, tema que, por determinação legal, deve ser respondido após o segundo quesito (CPP, art. 483, § 5o).” (ID 12923200-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024